Tribunal: TJMT
Processo: 0007708-86.2012.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007708-86.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANIR CATARINA HUBER - CPF: 269.906.360-68 (APELANTE), THEODORO HUBER SILVA - CPF: 979.301.131-91 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — SERVIDOR DO ESTADO —
LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.563, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006
— TERMO INICIAL — LAUDO PERICIAL.

O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade previsto na
Lei do Estado de Mato Grosso no 8.563, de 10 de outubro de 2006 deve ser fixado a partir
do laudo pericial que constatou o exercício do cargo em condições insalubres.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Rosanir Catarina Huber
contra a sentença (Id. 131553792 – fls. 307/310), modificada pelos embargos de declaração, prolatada em
ação declaratória c/c ação de cobrança
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é a data de sua indevida suspensão, que ocorreu em janeiro de 2007, e não a partir do laudo pericial.

Contrarrazões (Id. 131553803).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 133482697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, decido:

a) Julgar procedente o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Município de Cáceres -MT: I - pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor, enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, contados a partir do laudo pericial; II - fornecer os EPIs necessários (uniforme, máscaras e luvas) como medida de proteção individual;

b) Eventuais valores pretéritos, contados a partir da confecção do laudo pericial, devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

c) Sem custas;

d) Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC/15;

e) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 131553792 – fls. 310).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, recebo os presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolho a pretensão neles deduzida e julgo procedente o pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, inciso I e II do CPC/15, para reconhecer o erro material na sentença retro, que passará a ter os seguintes termos:

‘a) Julgar procedente o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c artigos 82, II c/c artigo 87 e seguintes do Estatuto do Servidor Público do Estado do Mato; artigos 33, IV e 44 da Lei 8.269 de 29/12/2004, e artigo 2o da Lei n. 8.563 de 10/10/2006.’

No mais, mantenho incólume o
decisum
objurgado. [...]. (Id. 131553794 – fls. 2).

Rosanir Catarina Huber é servidora efetiva do Estado de Mato Grosso, no exercício do cargo de
técnico da área institucional
, desde 12 de julho de 1985, e, a contar de 30 de setembro de 2003 encontra-se cedida ao Hospital Regional do Município de Cáceres (Id. 131553792 – fls. 40).

Alega que desde sua posse recebeu o adicional de insalubridade no percentual de
quarenta por cento (40%) sobre o subsídio, no entanto o pagamento foi suspenso em janeiro de 2007 em decorrência do disposto na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.563, de 10 de outubro de 2006, alterada

pela Lei no 8.597, de 18 de dezembro do mesmo ano.

O adicional de insalubridade é previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”.

Por sua vez, a
Lei do Estado de Mato Grosso no 8.563, de 10 de outubro de 2006
, que “
estabelece normas para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo
”,
alterada

pela Lei no 8.597, de 18 de dezembro do mesmo ano,
dispõe:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, fazem jus ao adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o
A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia instituída e coordenada pela Secretaria de Estado de Administração - SAD, nos termos do regulamento a ser editado, consoante as normatizações específicas em vigor
.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade observará:

I – grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) de um e meio salário mínimo praticado na região;

II – grau médio de insalubridade: 20% (dez por cento) de um e meio salário mínimo praticado na região;

III – grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) de um e meio salário mínimo praticado na região; [...].

No Laudo Pericial do Médico do Trabalho nomeado pelo juízo, está:

[...] Histórico: A autora tem a profissão de odontóloga, com atendimento a pacientes especiais no Hospital Regional de Cáceres – MT, em consultório e centro cirúrgico.

→
Respostas aos quesitos da parte Autora

1) Se o simples fato da Autora ter trabalhado no ‘Hospital Regional de Cáceres — MS’ na função de odontóloga atendendo pacientes especiais, já pode ser considerado uma situação insalubre?

Resposta: Sim, independente de serem em pacientes especiais. Aplica-se no atendimento odontológico geral.

2) Considerando o fato da Autora atender pacientes portadores de necessidades especiais, se nos casos do espasmos musculares, pode haver casos de amputação de falanges em profissionais?

Resposta: Em casos de espasmos musculares do paciente portador de necessidades especiais, poderá ocorrer trauma de falanges e suas consequências, no Odontólogo.

3) Se pelo fato de no exercício de sua função de odontóloga e utilizar-se de uma série de instrumentos especiais para prevenir futuras cáries, restaurar os dentes, empregando aparelhos e substâncias específicas como: Amálgama, Cimento, Porcelana e outros. Manuseia substâncias tóxicas e também expondo-se aos efeitos do Raio X ao realizar as radiografias dentárias para estabelecer diagnóstico, manipulação com agentes químicos, em especial o contato com alguns elementos considerados nocivos a saúde e utilizados nas restaurações e esterilizações, entre eles destaca-se o amálgama (mercúrio e a limalha de prata com teor de cobre, estanho, zinco e formaldeidos), segundo a NR – 15 – Anexo 13 é considerada insalubre?

Resposta: Sim.

4) No mesmo sentido, se enquadra-se como atividade insalubre quando se expõe aos agentes biológicos através do contato com secreções orais, como a saliva, o sangue, PUS e, eventualmente, secreções purulentas dos pacientes que podem levar a contaminação por microrganismos como hepatite C e outras, HIV, enquadradas na NR – 15 anexo 14?

Resposta: Sim.

5) Quanto a utilização da broca de alta rotação, se com o ruído pode levar a Autora a perda de audição? Como também com o spray da alta rotação à distancia que pode jogar as bactérias e outro microrganismos Pode levar a Autora a contaminação biológica, como também em casos extremos à cegueira?

Resposta: Perca de audição pouco provável. Spray de alta rotação, espalha micro-organismos à distancia. Quanto à cegueira não podemos afirmar.

6) Se as condições ergonômicas que se submete ao posicionar-se o cirurgião dentista, inadequadamente, quando trabalha na boca paciente é considerado como situação insalubre?

Resposta: Não podemos afirmar com certeza.

7) Se a exposição à radiação ao Raio X é considerada insalubre?

Resposta: Sim.

8)
Considerando a atividade exercida pela Requerente como insalubre, qual seria o grau da insalubridade
?

Resposta:
Insalubridade de 20%.

→
Respostas aos quesitos da parte Requerida

1) Quais os cargos e as respectivas funções exercidas pela Reclamante e por quanto tempo exercera cada uma delas?

Resposta: Exercia o cargo de Cirurgiã — Dentista.

2) Onde eram exercidas as funções?

Resposta: Consultório odontológico no Hospital Regional de Cáceres – MT.

3) As atividades desenvolvidas pela Autora se davam em contado de caráter eventual, intermitente ou permanente com agentes insalubre? Em caso positivo, descrever quais.

Resposta: Contato permanente com agentes insalubres. Contato com secreções orais, bactéria, fungos e vírus.

4) Eram utilizados EPI? Quais?

Resposta: Sim, gorro, mascara facial, luvas e avental.

5) Os EPI fornecidos elidiam ou diminuíam a insalubridade? Em que grau?

Resposta: Não, 20%.

6) A Autora estava exposta a risco ocupacional? Qual? Em que grau?

Resposta: Risco biológico.

7) A Autora trabalhava em condições de insalubridade, e, em caso positivo, em que grau e em que extensão do período contratual?

Resposta: Sim, de maneira habitual e permanente.

8)
Existem outras considerações pertinentes a respeito da classificação de insalubridade no então local de trabalho da Autora
? Explique.

Resposta:
A insalubridade em consultório odontológico é de 20%
.

9) Quais os critérios adotados pelo perito em sua investigação e o tipo de análise realizada (qualitativa, quantitativa ou investigatória)?

Resposta: Analise qualitativa e investigativa. [...]. (Id. 131553792 – fls. 262/263, 274/275 e 284/287). [sem negrito no original].

Logo, ante a existência de Lei a autorizar o pagamento do adicional de insalubridade e comprovado, por Laudo Pericial do Médico do Trabalho nomeado pelo juízo, que a apelante exerce atividades sob a exposição a agentes insalubres em grau médio, faz ela jus à percepção do referido adicional.

O ponto controvertido está apenas em relação à data de início do pagamento, visto que, segundo a apelante, deve ser fixada desde sua indevida suspensão, que ocorreu em janeiro de 2007.

Sobre o termo inicial para o pagamento, é certo que o adicional de insalubridade é devido a partir do laudo pericial que constatou o exercício do cargo em condições insalubres.

[...] III.
Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ‘
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
’ (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/04/2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1o/07/2021; AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; AgInt no REsp 1.953.247/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/03/2022; AgInt no REsp 1.903.718/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/06/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020; EDcl no REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019.

IV. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1067540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023